Tribunal: TJDFT
Processo: 0754448-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754448-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA AGRAVADO: NAZARENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução movida por NAZARENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela qual recebeu a petição inicial e deferiu o processamento do processo de execução, reputando demonstrada a existência de título executivo pelo credor, ora agravado. Na análise da admissibilidade recursal, verifica-se que a recorrente não recolheu o preparo recursal, requerendo a concessão da justiça gratuita, aduzindo que se encontra em situação deficitária, acumulando resultados negativos, o que lhe impede de arcar com as custas do processo. Distribuído o recurso, foi proferido despacho dando oportunidade para a agravante juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, o que foi atendido através da petição de ID 79596665, com a juntada de balanço financeiro e patrimonial relativo ao ano de 2023. É o relatório. Decido. O recurso, estava dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, considerando o disposto no art. 99, caput, que permite a postulação da justiça gratuita em sede recursal, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ressalvo, contudo, que para obtenção de gratuidade judiciária, as pessoas jurídicas devem demonstrar efetiva insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. É necessário observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, a apelante é empresa de grande porte, que mantem atividade de transporte de grandes proporções econômicas, como se verifica do balanço empresarial do ano de 2023, único colacionado aos autos a partir do ID 79596683. Com efeito, apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas operações, é evidente que mantém operações de grandes proporções e que possui extensa capacidade econômica, pois o balanço empresarial aponta receita operacional na ordem de R$ 28.327.432,50 (vinte e oito milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e e ativos escriturados de R$ 14.918.714,77 (quatorze milhões, novecentos e dezoito mi, setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Nesse contexto, a mera existência de registro pretéritos de resultados deficitários não concede isenção à empresa frente às taxas do Poder Judiciário, e que a agravante está em atividade, com capacidade econômica suficiente parra arcar com os custos do processo, notadamente diante do valor ínfimo do preparo recursal do presente agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da pretendida justiça gratuita. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator